Tribunal: TJES
Processo: 0001504-97.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001504-97.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001504-97.2023.8.08.0014

APELANTE: MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ROMULO BREDA - ES31101-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PALAVRA DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES. CREDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A suposta contradição nos depoimentos dos policiais não compromete a credibilidade da versão apresentada pela acusação, pois os relatos são complementares e coerentes no conjunto probatório.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001504-97.2023.8.08.0014

APELANTE: MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ROMULO BREDA - ES31101-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (Id. 8920354), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, além do pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Emerge da Denúncia que, no dia 19.5.2023, por volta das 21h50min, na Rua Everaldo Rodrigues, nas proximidades do estabelecimento comercial Casa das Tripas, Bairro São Vicente, Colatina/ES, o apelante e o corréu Hugo de Vasconcelos Tavares traziam consigo cinco pedras de crack e um frasco de skank, bem como mantinham em depósito doze pedras de crack, três tiras de maconha e três buchas de maconha, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Devidamente processados, o apelante e seu comparsa foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Registro que o corréu Hugo fora intimado dos termos da sentença condenatória, porém não declinou o desejo de recorrer, tampouco houve a apresentação de recurso por sua defesa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa pleiteia, apenas, a absolvição do réu, sob o argumento de que toda a prova existente nos autos consiste, tão somente, na palavra dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do apelante. Registra que houve contradição no depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante, ao argumentar que “
enquanto o SD/PMES Yohan Luiz Dias Nunes disse não se recordar de ter visto os acusados dispensando as drogas apreendidas, vez que não estava à frente da guarnição”, o CB/PMES Janderson Pereira Rossi disse que “quem avistou os acusados dispensando os entorpecentes foi a equipe do policial militar YOHAN”
.

Entendo, contudo, que a suposta contradição levantada pela defesa não compromete a credibilidade da versão policial. O Cabo Janderson afirmou que a equipe do policial militar Yohan visualizou os réus descartando as drogas, o que não contradiz a declaração do policial Yohan de que ele próprio não se lembrava de ter visto os acusados lançando a drogas. Vale destacar que o Cabo Janderson não disse que o policial Yohan viu as drogas sendo descartadas, mas sim que o ato foi presenciado pela equipe da qual Yohan fazia parte.

Além disso, o Cabo Janderson informou que permaneceu por um período observando o apelante e o seu comparsa realizando tráfico de drogas e que não havia outras pessoas no local.

Adite-se, ainda, que a vigilância policial decorreu de denúncias anônimas indicando características das vestes usadas pelos agentes criminosos no dia da abordagem, sendo o apelante e seu comparsa encontrados com as mesmas vestimentas descritas pelo denunciante anônimo.

Não bastasse, o apelante possui inúmeros registros de atos infracionais, sendo sete deles por fato análogo ao crime de tráfico de drogas, consoante registrado na sentença condenatória ( (vide processos nºs 0001325-71.2020.8.08.0014, 0004304-21.2021.8.08.0030, 0004126-57.2020.8.08.0014, 0005056-75.2020.8.08.0014, 0006786-24.2020.8.08.0014, 0006787-09.2020.8.08.0014 e 0004129-27.2021.8.08.0030)

A versão policial é ainda reforçada pelo fato de que o apelante e seu comparsa já haviam sido abordados em outras ocasiões, o que indica que eles já eram conhecidos por envolvimento com o tráfico de drogas na região. Por outro lado, quando questionados se conheciam os policiais e se havia algum motivo para que fossem incriminados injustamente, os réus não apresentaram nenhuma explicação.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Nesse contexto, cotejando-se as provas testemunhais e documentais,
n
ão prospera
o
pleito absolutório
.

Por fim, registro que a defesa não questionou a dosimetria da pena.

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)